Tribunal: TJDFT
Processo: 0717707-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717707-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILIPPE GOMES RIBEIRO AGRAVADO: CRISTIANO ROQUE DA GUARDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Philippe Gomes Ribeiro pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de cumprimento de sentença, restou condenado a devolver o valor pago pelo financiamento e restituição da motocicleta. Inconformado, o agravante sustenta que a decisão agravada extrapola os limites objetivos da coisa julgada, determinando a execução de valores indevidos, uma vez que levou como parâmetro de execução, a sentença que já havia sido substituída por acórdão em julgamento de apelação. Alega que o Juiz de origem se confundiu ao imputar o pagamento de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) como sendo referentes às parcelas do financiamento da moto, sendo que na sentença esse valor se refere ao financiamento do carro, até porque a moto sequer era financiada, e a obrigação de devolver o carro havia sido convertida em perdas e danos. Afirma que, após a sentença, houve fato novo, qual seja, a devolução do veículo, não sendo mais caso de conversão da obrigação em indenização, de modo que, em grau de recurso, isso foi modificado. Pugna pela reforma da decisão, para que se reconheça o excesso de execução, limitando a execução aos estritos termos do acórdão transitado em julgado. Pleiteia, ainda, a concessão do efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano está presente, uma vez que, com o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos da decisão recorrida, há o risco do agravante ter a constrição de seus bens. Por outro lado, com relação à relevância da argumentação recursal, ao menos em análise preliminar, não se verifica a presença deste requisito. Cuida-se de cumprimento de sentença referente a processo em que o autor/agravante havia vendido um veículo ao réu/agravado, que ainda se encontrava em financiamento, tendo este último lhe repassado uma motocicleta e se comprometido com o pagamento do restante do financiamento. Contudo, apesar de o réu/agravado ter entregue a motocicleta, não cumpriu a sua obrigação com o financiamento, o que resultou na negativação do nome do autor/agravante, tendo a sentença determinado a resolução do contrato, o retorno ao estado anterior das partes, devendo o autor devolver a moto e ao réu/agravado pagar ao autor a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e como o veículo não havia sido encontrado, a sua conversão em perdas e danos, devendo pagar ao autor/agravante, o valor do veículo ajustado em 45.000,00 (quarenta e cinco mil) abatido, contudo, a quantia de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) pagos pelo réu/agravado pelo financiamento na época que esteve com o veículo. Após a sentença, o veículo foi encontrado e devolvido ao autor/agravante e o acórdão reformou a sentença apenas no tocante à indenização por danos morais, aumentando esta para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Portanto, após breve relato dos fatos, verifica-se que, para retornar as partes ao status quo ante, tendo o veículo sido devolvido e o réu/agravado condenado ao pagamento dos danos morais, caberá, em contrapartida, que o autor/agravante devolva a motocicleta recebida e, também, o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos) que havia sido pago do financiamento do veículo pelo réu/agravado, sob pena de enriquecimento ilícito do autor/agravante. Sobre esse tema de resolução contratual e retorno ao status quo ante, com devolução de valores e proibição de enriquecimento ilícito, segue entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdãos 1873383, 1641190 e 1181049). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator